Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SINDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não se desconhece a existência de diversas ações similares propostas pelo sindicato, nas quais foram proferidas sentenças de extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de emenda para juntada de procurações individualizadas dos substituídos. Todavia, o caso concreto é diverso, considerando que o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento na ilegitimidade ad causam do sindicato.
3. Inexiste omissão no julgado quando expressa e claramente apreciadas as questões suscitadas pela parte embargante, constando a respectiva fundamentação.
4. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.